Tribunal: STF
Processo: ARE 1351493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO C/C COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE. Sentença de parcial procedência para condenar os réus a adequarem o vencimento-base da autora, o qual deverá ser calculado de acordo com a jornada de trabalho da requerente, tendo por base o piso nacional dos professores, instituído pela Lei Federal 11.738/2008, devidamente atualizado, aplicando-se os reajustes concedidos pelo MEC desde o nível 1, observando-se o interstício de 12% entre referências, a partir da referência da autora, na forma do artigo 3º da Lei Estadual 5.539/2009 e adicional por tempo de serviço e outras vantagens pecuniárias pertinentes; a pagarem à autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos anos de 2015 a 2019, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item ´1´ supra, tudo devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do TEMA 810, no RE 870.947/SE) e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Isentou os réus do pagamento das custas processuais, porém condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% do valor da condenação. Apelação da parte ré. Não é cabível a inclusão da União Federal no polo passivo da ação, tendo em vista que a matéria discutida nos presentes autos é de competência estadual e não há comprovação de que o Estado do Rio de Janeiro não possuirá condições de arcar com o pagamento das diferenças salariais aqui discutidas. O artigo 2º da Lei nº 11.738/08 prevê o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com reajuste anual, para a formação em nível médio, cujo valor não pode ser fixado em patamar inferior pelos entes federativos. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dispositivo em comento, entendeu pela sua constitucionalidade, no julgamento da ADI 4.167. Lei Estadual 1.614/90 dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Estadual e determina aumento escalonado para os demais degraus da carreira. O art. 2º , § 3º, da Lei 11.738/08, estabelece, de forma expressa, a aplicação proporcional do piso para os docentes com carga laboral inferior a 40 horas semanais, como na hipótese. Precedentes. No que concerne à fixação de honorários advocatícios, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual sobre o valor da condenação somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Sentença parcialmente reformada tão somente para determinar que a definição do percentual de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, a serem pagos pela parte ré ao patrono da parte autora, ocorra no momento de liquidação do julgado. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, “e” do ADCT; e 1º; 60, § 4º, inciso I; 61, § 1º, inciso II, “a”; e 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente